Tribunal: TJDFT
Processo: 0719112-80.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO FORMAL. CÚMULO MATERIAL MAIS BENÉFICO. APLICAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO.
1. Apelação Criminal interposta pela Defesa do réu contra sentença que o condenou pelos crimes previstos nos artigos 157, § 2°, inc. II incisos II e VII, do Código Penal e artigo 244-B, caput, da Lei 8069/90, na forma do artigo 70 CP. Pleiteia a absolvição e a revogação da prisão preventiva.
2. A autoria e materialidade restaram suficientemente provadas, tendo em vista o reconhecimento realizado pela vítima na fase policial, corroborado pela confissão do menor que participou do fato, bem como pelos depoimentos judiciais dos policiais que encontraram os suspeitos com o celular da vítima e uma faca, prendendo-os em flagrante.
3. Embora reconhecido que os crimes foram praticados em concurso formal, no caso analisado, deve ser aplicado o cúmulo material das penas, por ser mais benéfico ao réu, conforme se extrai da regra contida no parágrafo único do artigo 70, do Código Penal.
4. Persistindo os motivos que ensejaram a prisão preventiva, correta a sentença que mantém a segregação cautelar.
5. Apelação defensiva conhecida e parcialmente provida.